Tribunal: TJMT
Processo: 1022525-93.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022525-93.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDEIR DO NASCIMENTO - CPF: 040.245.291-70 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou a requerida à restituição simples dos valores descontados indevidamente a título de “débito de seguro” e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00, postulando a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de descontos indevidos realizados no benefício da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a distribuição do ônus da prova, incumbindo à parte autora comprovar os fatos constitutivos do direito e à parte ré demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do CDC.

4.

A parte ré não se desincumbe do ônus probatório, restando incontroverso o direito à restituição dos valores descontados indevidamente.

5.

A configuração do dano moral exige a demonstração de circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento, não sendo suficiente a simples cobrança indevida.

6.

Inexiste prova de negativação, suspensão de serviços ou qualquer agravamento concreto apto a intensificar o abalo experimentado pela parte autora.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais firma entendimento de que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não enseja majoração do dano moral.

8.

Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95, diante da ausência de elementos que justifiquem a elevação do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação, suspensão de serviço ou circunstância agravante, não justifica a majoração da indenização por dano moral. 2. A ausência de prova de abalo significativo limita a indenização aos parâmetros fixados na sentença. 3. A manutenção da sentença é medida que se impõe quando o recorrente não demonstra elementos concretos que autorizem a revisão do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 406, §§ 1º a 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 23/05/2024; TJMT, N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, 2ª Turma Recursal, j. 11/03/2024.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′
1 – CONDENAR
a requerida a restituição em simples dos valores descontados, corrigidos com juros de mora a partir da citação e correção monetária;
3 – CONDENAR
as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).′′

2.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, objetivando a majoração do
quantum
indenizatório.

3.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos pares,

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que

o autor identificou os descontos mensais realizados pela Ré no seu benefício, denominados
“Débito de Seguro”
e
"
Taxa de comunicação digital′′
(ids.
356254010 / 356254011
)
.

9.

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

10.

Ocorre, todavia, que a parte recorrida/reclamada, a quem competia o ônus da prova, não se desincumbiu de tal atribuição.

11.

No caso, restou incontroverso o direito da parte autora à restituição dos valores referente a cobrança de
“Débito de Seguro”

(id. 356254010 / 356254011)
.

12.

No que tange aos danos morais, não assiste razão à pretensão formulada pela parte recorrente.

13.

Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora,
não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

14.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou
ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável
não resta caracterizado o dano moral.

15.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

16.

Nesse sentido, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu pleiteando a majoração do
quantum
a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

17.

Ante o exposto
CONHEÇO
o recurso interposto pela parte reclamante, e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

18.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

19.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

20.

Intimem-se.

21.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

22.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026